Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESABONO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se, nestes autos, o seguinte: (i) existência de lastro probatório para a condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada; (iii) valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, na primeira etapa da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial relevância probatória, sobretudo quando apresentada de modo firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova carreados aos autos.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
5. Demonstrado que o réu foi encontrado, logo após o fato, com a res furtiva e a arma branca apontada pela vítima, é prescindível a realização de exame papiloscópico dos objetos para a configuração do delito.
6. A jurisprudência se consolidou no sentido de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582, STJ).
7. Ainda que os elementos concretos utilizados para o desabono dos referidos vetores se refiram à mecânica delitiva (luta corporal) e às lesões constatadas (cortes nos dedos, causados pela faca), a valoração negativa das circunstâncias do crime exige que as justificativas apresentadas estejam relacionadas a dados acessórios ou acidentais, enquanto as consequências devem ser expressivas, ultrapassando a linha de desdobramentos inerente ao tipo penal – o que não se constata no presente caso.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 33, art. 44, art. 77 e art. 157, §2o, CP.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 582, STJ. AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 TJDFT. Acórdão 1942633, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 07/11/2024. TJDFT. Acórdão 1766963, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/10/2023. TJDFT. Acórdão 1942566, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 07/11/2024.